Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603055-27.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603055-27.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ED CLAUDIO MACHADO
CRUZ, CPF: 015.366.439-80, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social Liberal -
PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ED CLAUDIO MACHADO CRUZ DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MILTON FERREIRA LIMA (ADVOGADO)
ED CLAUDIO MACHADO CRUZ (REQUERENTE)
MILTON FERREIRA LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
69691
66
27/02/2020 11:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.894
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603055-27.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ED CLAUDIO MACHADO CRUZ DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR79789
ADVOGADO: MILTON FERREIRA LIMA
REQUERENTE: ED CLAUDIO MACHADO CRUZ
- OAB/PR79789
ADVOGADO: MILTON FERREIRA LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DOAÇÕES
FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR
A
R$
1.064,10.
DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO.
ATRASO
NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. 3 DIAS EM RELAÇÃO À
CONTA
OUTROS
RECURSOS.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO
PELA
JUSTIÇA
.
APROVAÇÃO
COM
ELEITORAL
RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça
, partidos e
Eleitoral, Ministério Público
demais candidatos.
Num. 6969166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711512508100000006580842
Número do documento: 20022711512508100000006580842

2. A apresentação das contas finais
com 3 dias de atraso é falha de
natureza formal, que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. Embora o art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017
estabeleça
que
“as
doações financeiras de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10 só poderão ser
realizadas
mediante
transferência
eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação
”,
tal
dispositivo
está
em
descompasso com o art. 23, § 4, II da
Lei 9.504/1997, que autoriza a doação
mediante depósito identificado.
4.
A
realização
de
depósito
identificado viabiliza a fiscalização
acerca da fonte e do seu limite, não
causando embaraço à atividade de
controle da
.
Justiça Eleitoral
5. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para
campanha
eleitoral
(Res.-TSE
23.553/2017,
arts.
3º,
III
e
11),
destinando-se a conferir transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
6. O atraso na abertura da conta
bancária de campanha, por um curto
período e não havendo movimentação
financeira, pode ser ressalvado, caso
não comprometa a fiscalização e
efetiva
análise
das
contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
7. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 17/02/2020
Num. 6969166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711512508100000006580842
Número do documento: 20022711512508100000006580842

RELATOR: ROBERTO RIBAS TAVARNARO

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por
,
Ed Claudio Machado Cruz
filiado ao PSL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018 (id.
274668).
Constou no extrato da prestação de contas (id. 5872116) que os recursos
utilizados em campanha totalizaram R$ 6.610,00, sendo R$ 6.410,00 referentes a doações
realizadas por pessoas físicas e do próprio candidato e R$ 200,00 atinentes a doações
estimáveis em dinheiro, referentes a serviços jurídicos.
Não houve repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato, tampouco do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 4297916).
Em parecer conclusivo (id. 4106366), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesciam as seguintes irregularidades: i) prestação de contas
final apresentada em 21/11/2018 fora do prazo estabelecido (art. 52 da Res.-TSE
23.553/2017); ii) não foi apresentado o extrato bancário da conta nº 32188-9, ag. 966 da Caixa
Econômica Federal; iii) na prestação de contas, o Demonstrativo de Receitas e Despesas
apresenta-se zerado, sem lançamentos de receitas ou despesas, mas em consulta aos
extratos eletrônicos verifica-se que houve ingresso de recursos financeiros, na conta bancária,
no valor de R$ 6.410,00, provenientes de doações realizadas por pessoas físicas e de recursos
do próprio candidato, com pagamentos de despesas no valor correspondente; iv) não foram
apresentados pelo candidato os extratos respectivos, mas consta envio do extrato eletrônico
pela instituição financeira; e v) há divergências na movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, art. 56, I, "g" e II, "a" da
Res.-TSE 23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, IV da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
não prestação
apresentadas pelo candidato.
O prestador juntou novos documentos (ids 4298166 à 4297866).
Em parecer conclusivo (id. 5872116), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) Prestação de contas final apresentada fora do prazo estabelecido, em
21/11/2018;
ii) Doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios,
inclusive mediante financiamento coletivo, acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação; e
Num. 6969166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711512508100000006580842
Número do documento: 20022711512508100000006580842

iii) Foi aberta a seguinte conta bancária na Caixa Econômica Federal, agência nº
966-0, fora do prazo estabelecido pelo art. 10, § 1°, I da Res.-TSE 23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das
aprovação com ressalvas
contas.
A
, por sua vez, manifestou-se pela
Procuradoria Regional Eleitoral
desaprovação
das contas (id. 6170666).
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalva, apontando as seguintes
anormalidades:

II.i – Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/17, assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro
turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais candidatos.
Justiça Eleitoral, Ministério Público
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 5872116), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 21/11/2018, ou seja, 15 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Num. 6969166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711512508100000006580842
Número do documento: 20022711512508100000006580842

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO.
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO
DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica,
por si só, a desaprovação das contas. Sendo possível o exame
das contas, a intempestividade constitui irregularidade formal,
ensejando a anotação de ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des.
Tito Campos de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.ii – Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta
da transferência eletrônica
O parecer conclusivo aponta que foram identificadas doações financeiras
recebidas de pessoas naturais ou de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10,
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, de seguinte teor:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só
poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 17 da Res.-TSE
23.553/2017.
Num. 6969166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711512508100000006580842
Número do documento: 20022711512508100000006580842

Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu em 2017 que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado. Confira-se:
6. Não há vedação legal à realização de doações por meio de
depósitos identificados em espécie ou cheque físico. Exigência
de transferência eletrônica entre as contas correntes do doador
e do candidato para valores maiores que R$ 1.064,10, instituída
pelo § 1º do artigo 22 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que se
reputa inaplicável. Precedentes.
(RE nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, Rel.
Jean Carlo Leeck, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em exame, assim consta no item 4 do parecer conclusivo:
O próprio prestador
, inscrito no CPF MF sob nº
Ed Claudio Machado Cruz
015.366.439-80, realizou 7 (sete) depósitos em espécie em sua conta de campanha, com valor
total de R$ 5.970,00 (cinco mil, novecentos e setenta reais), sendo possível sua identificação.
Portanto, não se vislumbra irregularidade na arrecadação do valor via depósito
em espécie e não por transferência bancária, como determina o art. 22 da Res.-TSE
23.553/2017, pois a origem lícita do recurso restou comprovada, vez que foi identificado o
nome e o número de inscrição do doador no CPF MF, demonstrando que não se tratou de
recurso proveniente de fonte vedada.
Assim, considerando que a atividade de controle da
não foi
Justiça Eleitoral
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem ser
aprovadas.

II.iii – Atraso na abertura de conta bancária específica.
O parecer técnico conclusivo apontou a desobediência ao prazo para abertura de
conta bancária previsto no art. 10, § 1º, I da Res.-TSE 23.553/2017.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III,
10 e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à regularidade das mesmas, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:
Num. 6969166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711512508100000006580842
Número do documento: 20022711512508100000006580842

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
OMISSÃO DE DESPESA. GASTO COM COMBUSTÍVEL.
GASTO QUE REPRESENTA 5,19% DO TOTAL DAS
DESPESAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso de cinco dias na abertura da conta bancária de
campanha pode ser ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
[...]
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, RE n 49578, Acórdão n 53510, de 17/10/2017, Rel.
Graciane Aparecida do Valle Lemos, Publicado em Sessão,
Data 20/10/2017)
No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública ao
candidato, o limite temporal foi extrapolado em 3 dias em relação à conta bancária destinada à
movimentação de Outros Recursos, conforme apontou a unidade técnica:

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade
fiscalizatória da
, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas
Justiça Eleitoral
contas apresentadas.

III – CONCLUSÃO
Num. 6969166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711512508100000006580842
Número do documento: 20022711512508100000006580842

Ante o exposto, acolho o parecer técnico e voto no sentido de aprovar com
as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por
ressalvas
Ed Claudio Machado Cruz
.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603055-27.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ED CLAUDIO MACHADO CRUZ - Advogado
do(a) REQUERENTE: MILTON FERREIRA LIMA - PR79789
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 17.02.2020.
Num. 6969166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711512508100000006580842
Número do documento: 20022711512508100000006580842